Tribunal: TJDFT
Processo: 0729446-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729446-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO MEDANHA DO NASCIMENTO, JOAO PEDRO RODRIGUES DE LIMA CAMPOS, UBIRATAN FERREIRA DE ARAUJO, CILEIDE INACIO DE ARAUJO, HENRIQUE LOPES TAVARES, GERALDA RIBEIRO DOS SANTOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: GLEVISON DE SOUZA CARDOSO D E C I S Ã O Não há pedido de antecipação de tutela recursal nos autos. Informe o Juízo de origem da interposição do agravo, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília - DF, 25 de julho de 2023 13:42:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador